Tribunal: TJSP
Processo: 1010642-21.2019.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Contratos bancários - Autor que alega que não contratou empréstimos bancários - Requeridos que apresentaram, em sede de contestação, instrumentos contratuais assinados pelo autor - Arguição de ocorrência de fraude - Julgamento antecipado do mérito - Sentença de improcedência, com fundamento em documento

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Contratos bancários - Autor que alega que não contratou empréstimos bancários - Requeridos que apresentaram, em sede de contestação, instrumentos contratuais assinados pelo autor - Arguição de ocorrência de fraude - Julgamento antecipado do mérito - Sentença de improcedência, com fundamento em documento cuja autenticidade é ponto controvertido - Hipótese que não comportava o julgamento antecipado - Necessidade de produção de prova pericial grafotécnica - Cerceamento de defesa caracterizado - Recurso provido, para anular a sentença, com determinação de retorno dos autos à origem, para regular prosseguimento do feito.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947624
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010642-21.2019.8.26.0302, da Comarca de Jaú, em que é apelante JOSE RUBENS
MERLINI
(JUSTIÇA
GRATUITA),
são
apelados
BANCO
BRADESCO
FINANCIAMENTOS S/A, BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A, BANCO
CETELEM S/A e BANCO DAYCOVAL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E GIL COELHO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010642-21.2019.8.26.0302 -Voto no 3064
2
Recurso de Apelação n. 1010642-21.2019.8.26.0303
Apelante: Jose Rubens Merlini
Apelados: Banco Bradesco Financiamentos S/A, Banco Itaú Consignado S/A, Banco
Cetelem S/A
Juiz: Marcelo Luiz Seixas Cabral
Comarca: Jaú 2a Vara Cível
Voto n. 3064
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS - Contratos bancários - Autor que alega
que não contratou empréstimos bancários - Requeridos que
apresentaram, em sede de contestação, instrumentos
contratuais assinados pelo autor - Arguição de ocorrência de
fraude - Julgamento antecipado do mérito - Sentença de
improcedência, com fundamento em documento cuja
autenticidade é ponto controvertido - Hipótese que não
comportava o julgamento antecipado - Necessidade de
produção de prova pericial grafotécnica - Cerceamento de
defesa caracterizado - Recurso provido, para anular a
sentença, com determinação de retorno dos autos à origem,
para regular prosseguimento do feito.
Trata-se de sentença (fls. 357/360), cujo relatório se adota, que, em
sede de ação declaratória de inexigibilidade de débito ajuizada por Jose Rubens
Merlini em face de Banco Bradesco Financiamentos S/A, Banco Itaú Consignado
S/A, Banco Cetelem S/A, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial,
condenando o autor ao pagamento de multa de 5% do valor atualizado da causa, por
litigância de má-fé. Em razão da sucumbência, o autor foi condenado ainda ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em
10% do valor atualizado da causa, ressalvados os benefícios da gratuidade
processual.
Inconformado,
apela
o
autor
(fls.
362/377),
aduzindo,
preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, em decorrência do
julgamento antecipado da lide e da ausência de realização de perícia grafotécnica
para comprovar a ocorrência de fraude bancária. No mérito, afirma que “não foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010642-21.2019.8.26.0302 -Voto no 3064
3
comprovados os repasses dos valores mutuários” (fl. 368) e que “houve fraude no
caso em comento, com a falsificação da assinatura do pensionista, pois existe
grande diferença de grafia” (fl. 371). Argumenta que “além das assinaturas serem
falsificadas, os preenchimentos dos documentos também são grosseiros, a
tonalidade da tinta entre os transcritos é diferente (mais clara e mais escura) e há
irregularidades de gênero, endereço e estado civil” (fl. 372). Afirma que é “senhor
idôneo, de respeito e caráter ilibado e jamais se utilizaria do respeitável Poder
Judiciário para pleitear por um direito que não lhe cabe” (fl. 376). Forte nessas
premissas, propugna pelo provimento do recurso, com a anulação da r. sentença por
cerceamento de defesa, “haja vista que o autor não teve oportunidade de produzir
qualquer prova, em flagrante ofensa aos princípios constitucionais do contraditório
e da ampla defesa, determinando o retorno dos autos à vara de origem para que seja
feita a verdadeira justiça”.
O recurso é tempestivo e isento de preparo (fl. 39).
Intimados, os apelados apresentaram contrarrazões (fls. 380/398,
399/408 e 409/422).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso comporta provimento, para anulação da r. sentença por
cerceamento de defesa.
Com efeito, em sua manifestação em relação à contestação (fls.
340/348), o requerente afirmou que “é evidente as falhas de procedimento dos réus
ao cobrar dívidas inexistentes, sem contar a contratação de empréstimo
fraudulento, causando danos materiais, a honra, a imagem, e dano psíquico, ao
autor, decorrente da perturbação por cobranças via telefone, inclusive levando seu
nome ao rol de maus pagadores” e que “os réus devem responder pela lisura em
suas cobranças, bem como na fraude aplicada, tomando para tanto, todas as
medidas cabíveis para evitar prejuízos ao consumidor” (fl. 345, destaques nossos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010642-21.2019.8.26.0302 -Voto no 3064
4
Sucede que, imediatamente após, o juízo a quo julgou
antecipadamente o feito, sem oportunizar às partes a especificação de provas,
fundamentando a improcedência do pedido nos contratos acostados aos autos, cuja
autenticidade era questão controvertida.
Ora, é certo que, conforme art. 370 do Código de Processo Civil,
cumpre ao Magistrado determinar, de ofício ou a requerimento, as provas que reputar
necessárias ao julgamento do mérito, sendo plenamente possível que reconsidere sua
decisão quando verificar posteriormente a prescindibilidade da produção probatória.
Sucede que, a desnecessidade da prova somente se verifica quando
nada trouxer para o deslinde do feito, caracterizando diligência inútil ou meramente
protelatória, nos termos do art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
No entanto, in casu, a produção da prova pericial revelou-se essencial
para o deslinde do conflito de interesses, na medida em que a autenticidade da
assinatura firmada nos contratos é ponto controvertido nodal que deveria ter sido
elucidado pela referida perícia grafotécnica.
Como corolário da assertiva supra, se a prova era essencial e não foi
produzida, resta inconcussa a deficiência da instrução, pois o processo não estava em
condições para o julgamento antecipado. (Nesse sentido: Michele Taruffo, La prova
dei fatti giuridici, p. 408-411, Milano, Giuffrè, 1992).
No mesmo diapasão, a doutrina processualista contemporânea,
preconiza com acuidade, consoante o escólio de Hernando Devis Echandía, que “el
juez debe obrar con prudencia y amplio criterio, para no rechazar la prueba
solicitada, sino cuando sea indudable su impertinencia”. (Cf. Teoría de la prueba
judicial, p. 126, Bogotá, Editorial Temis, 6a ed, 2012. No mesmo sentido, Michele
Taruffo, op. cit, p. 408-411)
Deveras, embora o direito possa ter natureza disponível, o magistrado
mantém o dever de zelar pelo processo, cumprindo-lhe determinar a produção das
provas necessárias à formação do seu convencimento, o que não ocorreu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010642-21.2019.8.26.0302 -Voto no 3064
5
Nesse sentido esclarecem Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz
Arenhart e Daniel Mitidiero: Entender que nos casos de direitos disponíveis o juiz
pode limitar-se a acolher o que as partes levaram ao processo é o mesmo que
afirmar que o Estado não está muito preocupado com o que se passa com os direitos
disponíveis ou que o processo que trata de direitos disponíveis não é o processo que
é instrumento público destinado a cumprir os fins do Estado Constitucional. (Novo
Código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,
2015, p. 391).
Sobreleva acrescentar, por oportuno, que os pedidos do autor foram
julgados improcedentes, pois o juízo a quo reputou que a contratação dos
empréstimos ficou comprovada pelo documento cuja autenticidade é ponto
controvertido nodal, que poderia ser dirimido pela produção da prova pericial
grafotécnica. Em casos análogos, já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo:
RECURSO Apelação Cartão de Crédito Consignado "Ação
declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização"
Insurgência contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a
demanda Admissibilidade parcial Aplicação das regras do CDC
Hipótese em que restou controvertida a existência de relação jurídica
entre as partes, ante a expressa impugnação das assinaturas apostas
nos documentos apresentados pelo banco apelante Ônus de comprovar
a legitimidade das assinaturas, que cabe à quem produziu o
documento, que no caso dos autos é o banco apelante Inteligência do
artigo 429, inciso II, do CPC Necessidade de produção de prova
pericial grafotécnica, antes de se analisar a eventual regularidade da
contratação Julgamento antecipado que se revelou prematuro
Cerceamento de defesa configurado Sentença anulada Recurso
parcialmente
provido,
com
determinação.
(Apelação
Cível
1002249-80.2018.8.26.0484; Rel. Roque Antônio Mesquita de
Oliveira, 18a Câmara de Direito Privado, j. 13/06/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010642-21.2019.8.26.0302 -Voto no 3064
6
SENTENÇA - NULIDADE - Autora que impugna os documentos
apresentados pelo réu, inquinando de falsas as assinaturas apostas nos
mesmos -Necessidade de prova pericial grafotécnica - Cerceamento de
defesa configurado - Ônus da prova que incumbe à parte que produziu
o documento, no caso o réu (art. 429, II, do CPC) - Sentença anulada.
Recurso provido parcialmente para anular a sentença, com
recomendação. (Apelação Cível no 1001579- 95.2018.8.26.0434, 11a
Câmara de Direito Privado, Rel. Marino Neto, j. 20/08/2019).
Por derradeiro, observa-se que, se realizada a perícia grafotécnica e
apurada a inexistência de falsidade, há a sujeição expressa da parte às penas por
litigância de má-fé, nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil, cuja
exigibilidade não é suspensa por força da concessão de gratuidade de justiça.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso, para anular a r. sentença,
devendo prosseguir regularmente o feito para dilação probatória e adequado exercício
do contraditório e ampla defesa.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator